Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709215-29.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CLEIDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 57819237), dê-se vista à Defesa do embargado CLEIDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator